Tribunal: STF
Processo: ARE 1579825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, por entender que ( I ) a sentença está ela em consonância com o IRDR 0013027-79.2022.8.19.0000 (Arguente: EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007301-76.2019.8.19.00502) no qual ficou decidido que a Jurisprudência do STJ que se consolidou no sentido de que o ato de supressão de vantagem pecuniária devida a servidor público é comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo (AGRG NO AG 909.400/PA, REL. MINISTRA MARIATHEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJE 03/05/2010) e de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito (AgInt no AREsp n. 2.177.921/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023); no caso concreto, tendo em vista que a ação foi proposta em 25/02/21, nega-se provimento ao apelo para reconhecer a prescrição do fundo de direito; ( ii ) não obstante isso, insta esclarecer que o caso em exame versa sobre a transposição1 de cargo público; trata-se de passagem de um servidor de um cargo para outro dentro da mesma carreira ou entre carreiras distintas, sem concurso público; ela pode ocorrer por lei específica, mas é, em regra, vedada pela Constituição Federal, porquanto o art. 37, II da Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público; além disso, o art. 37, § 5º proíbe formas indiretas de provimento ( A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência [...] sendo vedada a designação para cargo diverso daquele para o qual o servidor prestou concurso público. ); entretanto, existe exceções na jurisprudência do STF, que admite transposição apenas se houver previsão legal e não houver desvio de função ou burla ao concurso público; é assente na jurisprudência do STF que a transposição de cargos públicos, sem concurso, é vedada pela Súmula Vinculante 43, que proíbe o provimento derivado de cargo diverso daquele para o qual o servidor foi originalmente investido . 4. Entretanto, o enunciado da Súmula Vinculante nº 43 encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional, desde que preenchidos os requisitos de: (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino; (ii) compatibilidade funcional; (iii) similitude remuneratória; e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. Neste sentido: Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUPPOSTA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 43 . INOCORRÊNCIA. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DE ÓRGÃO OU ENTE PÚBLICO COM APROVEITAMENTO DE SEUS SERVIDORES MEDIANTE NOVO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES . IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE OS CARGOS DE ORIGEM E O DE DESTINO. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL. SIMILITUDE REMUNERATÓRIA. EQUIVALÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM CONCURSO PÚBLICO . RECURSO PROVIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCEDIDA A SEGURANÇA. I . Caso em exame 1. Recurso em Mandado de Segurança foi interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, reanalisando a controvérsia, após cassação da decisão anterior em razão da procedência da Reclamação nº 42.936, denegou a ordem com base na incidência direta do comando extraído da Súmula Vinculante nº 43, sem analisar o caso concreto à luz dos requisitos que excepcionam a aplicação do citado Enunciado sumular. 2 . Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos federais que ocupam o cargo de Engenheiro Agrônomo, pleiteando seu reenquadramento no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, após a extinção da SEAD (Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) e transferência para o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O pedido baseia-se em alegações de que suas funções no MAPA são compatíveis com as atribuições do cargo almejado. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o enquadramento dos servidores no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, sem a realização de concurso público, é possível diante da extinção da SEAD; e (ii) avaliar se os requisitos necessários para a exceção à aplicação da Súmula Vinculante 43 foram atendidos, nomeadamente: identidade substancial entre os cargos, compatibilidade funcional, similitude remuneratória e equivalência dos requisitos de ingresso por concurso público. III. Razões de decidir 3. A transposição de cargos públicos, sem concurso, é vedada pela Súmula Vinculante 43, que proíbe o provimento derivado de cargo diverso daquele para o qual o servidor foi originalmente investido . 4. Entretanto, o enunciado da Súmula Vinculante nº 43 encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional, desde que preenchidos os requisitos de: (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino; (ii) compatibilidade funcional; (iii) similitude remuneratória; e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. 5. Necessidade de análise do caso concreto à luz dos requisitos jurisprudenciais aplicáveis nas excepcionais hipóteses de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional . 6. Aplicação da teoria da causa madura ao recurso ordinário em mandado de segurança. Art. 1 .027, § 2º, c/c o art. 1.013, § 3º, ambos do CPC. 7 . No caso em análise, restou comprovado o cumprimento integral do requisitos elencados na jurisprudência do STF aptos a excepcionar a aplicação da Súmula Vinculante 43. IV. Dispositivo 8. Recurso ordinário provido para conceder a segurança e reconhecer o direito dos impetrantes ao enquadramento no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, posicionando-os nos níveis da respectiva carreira conforme legislação de regência, produzindo-se todos os consectários legais . (STF - RMS: 39343 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2025 PUBLIC 25-02-2025) // CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 274, 275 E 283/2014 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA . SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 . A Constituição da Republica erigiu a exigência de concurso público para provimento de cargos públicos como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade no serviço público, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento e de buscar o acesso a esses cargos. 2. A reestruturação de cargos, fundada em evolução legislativa de aproximação e na progressiva identificação de atribuições, não viola o princípio do concurso público quando: (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aquele no qual serão os servidores reenquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; (iii) identidade remuneratória entre o cargo criado e aqueles extintos. 3 . É inconstitucional a lei estadual que, a pretexto de reestruturar órgão público, propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 4. Ação direta julgada procedente. (STF - ADI: 5406 PE, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/06/2020)[i]; ( iii ) no caso em exame, não restou comprovado pela parte recorrente a discrepância de atribuições entre os cargos extintos e aquele no qual os servidores foram lotados; tampouco que tenha havido inobservância da identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público ou a identidade remuneratória entre os cargos em questão, não sendo válida a alegação no sentido de que, após a alteração, tenha havido tais modificações, uma vez que deve-se observar a vigência da norma ao tempo da transposição sendo vedada a aplicação de reajustes ou outras vantagens a servidores a pretexto de isonomia; o art. 1º do Dec 22404 que REGULAMENTA A LEI ESTADUAL Nº 2512, DE 11 DE JANEIRO DE 1996 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS apenas afirma que Ficam transferidos para a estrutura da Secretaria de Estado de Educação os cargos incluídos no Quadro Funcional da Fundação de Amparo à Escola Pública Â - FAEP em virtude da Lei Estadual nº 2162, de 29 de Setembro de 1993; a Lei 2512/96, por suavez, se limita a autorizar o Poder Executivo a transferir para a Secretaria de Estado de Educação os cargos criados para o Quadro de Pessoal da Fundação de Apoio à Escola Pública do Estado do Rio de Janeiro - FAEP - , pela Lei nº 2.162, de 29 de setembro de 19932, bem como a regularizar, por atos próprias a situação funcional dos candidatos, aprovados para esses mesmas cargos, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação da presente Lei, preservando, portanto, à época todas as características, atribuições e requisitos do cargo originário, se enquadrando, pois, na exceção admitida pelo STF; conforme fundamentação retro; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observado o art. 98 §3º do Código de Processo Civil, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente